Tribunal: CARF
Processo: 36514.001313/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36514.001313/2006-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/12/2004
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
Admitem-se os embargos na presença de contradição do julgado.
PARTICIPAÇÃO
DO
EMPREGADO
NO
CUSTEIO
DO
VALE-
TRANSPORTE.
A parcela descontada ser inferior ao exigido pelo Decreto 95.247/87 não agride
o instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A Lei n°
7.418/85 não é expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com
parcela superior. Reconhecimento dos Tribunais quanto à antecipação em
dinheiro do vale-transporte e a redução do percentual de participação do
trabalhador firmado em acordo coletivo.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08 declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento
parcial, aplica-se o artigo 150, §40, caso contrário, aplica-se o disposto no
artigo 173, I. Considera-se pagamento, para tal fim, valores recolhidos em
relação a quaisquer das rubricas que compõem a base de cálculo do tributo,
conforme jurisprudência da Segunda Turma da CSRF, precedente no Acórdão
n° 9202-00.495.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos sem efeitos infringente, para, sanado o vício apontado, reratificar o acórdão no 2301-
01.269, de 23 de março de 2010, de modo a fazer consignar na ementa o fato de que o recurso
voluntário foi provido, e o crédito tributário foi exonerado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36514.001313/2006-36
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36514.001313/2006-36

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos opostos pela Recorrente (e-fls. 247 e ss) contra o Acórdão
no 2301-01.269 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 23 de março de 2010 (e-fls. 225 e
ss), face ao erro material verificado na ementa, que consignou o provimento parcial do recurso
voluntário, e a manutenção parcial do crédito tributário, quando o decisium e os fundamentos do
acórdão, expressos nos votos vencedores, deram integral provimento ao recurso, exonerando o
crédito tributário exigido.
Os embargos foram admitidos, vide despacho de e-fls. 273 e 274.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitido os embargos, passo à análise do mérito.
A decisão embargada versou sobre recurso voluntário interposto em face de
decisão de primeira instância que apreciou impugnação ofertada contra a NFLD - DEBCAD:
35.7282458-5 (e-fls 2 e ss).
Referido lançamento exigiu contribuições previdenciárias incidentes sobre
salários indiretos, assim consideradas as verbas pagas a título de Vala Transporte, em desacordo
com a legislação pertinente, conforme consta do REFISC, às e-fls. 82 e 83.
A decisão recorrida, a par de reconhecer a decadência parcial do lançamento; deu
provimento à defesa de mérito, de modo a afastar a exigência das contribuições sociais sobre as
verbas pagas a título de vale transporte.
Constato, pois, que toda matéria objeto do lançamento, que versou
exclusivamente sobre os levantamentos pertinentes ao vale transporte, foi objeto da decisão
recorrida, resultando em provimento integral do recurso, com a total exoneração do crédito
tributário construído.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento aos embargos para, sanado o vício
apontado, reratificar o acórdão no 2301-01.269 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 23
de março de 2010, sem efeitos infringentes, de modo a fazer consignar na ementa o fato de que o
recurso voluntário foi provido, e o crédito tributário foi exonerado.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36514.001313/2006-36

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital